Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) No do Processo: 0710686-04.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR REQUERIDO: DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à r. sentença que denegou a segurança. Verifico que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. 57174299) e o processo foi incluído na pauta de julgamento do dia 18 de julho de 2024. Assim, como o objeto desta petição era unicamente a concessão de tutela provisória de urgência, não há mais interesse no seu prosseguimento, especialmente porque não foi interposto qualquer recurso contra a referida decisão. Ou seja, além da análise da questão por meio de cognição exauriente em sede de apelação, a r. decisão está preclusa. Assim, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora